Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GMOV. IRDR. TEMA 18. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A decisão de id 79744565 (processo de origem: 0734565-65.2019.8.07.0016) determinou a suspensão do processo sob o fundamento de tratar de caso afetado pelo IRDR 0707756-52.2020.8.07, Tema 18.
4 – IRDR. Tema 18. A Câmara de Uniformização, por meio do processo IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000, determinou a suspensão de todos os processos que tratem da interpretação da Lei Distrital no 318/92, que dispões sobre o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV aos servidores da Carreira de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas nas quais estão localizadas as unidades de saúdes em que estão lotados, e aos servidores que residem fora do Distrito Federal. Conforme se verifica no processo de origem (processo: 0734565-65.2019.8.07.0016), a agravante é servidora do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e mora em Valparaíso de Goiás – GO (conforme documento de id 40079837, página 2, processo de origem), motivo pelo qual pretende o recebimento da referida gratificação. Evidente que o processo da agravante trata especificamente da matéria objeto do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000, de modo que resta escorreita a decisão agravada, que suspendeu o processo até que ocorra o trânsito em julgado da ação paradigma. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça conferida.

F